Tribunal: TCU
Processo: 038.747/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 245/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 038.747/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Guilherme Rego Rockembach (CPF XXX.678.680-XX) ; Taila Suian Idzi (CPF XXX.409.240-XX) . 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.